Tribunal: TJES
Processo: 0012526-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012526-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012526-94.2016.8.08.0048

APELANTE: LEOMAR DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DADA PELA SÚMULA 231 DO STJ - CONCURSO DE PESSOAS - PREVISÃO DA NORMA DE EXTENSÃO DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Entendimento sumulado pelo STJ, sob os verbetes do número 231, fixou a impossibilidade de estabelecer a pena abaixo do mínimo legal tendo por suporte as circunstâncias descritas no art. 65 do Código Penal
.

2.

O concurso de pessoas, conforme norma de extensão do art. 29 do Código Penal, alberga o agente que, na condução do veículo, favorece o sucesso da empreitada criminosa
.

3. Cabível o pleito de gratuidade a ser ventilado junto ao Juízo da Execução. Precedentes desta corte

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012526-94.2016.8.08.0048

APELANTE: LEOMAR DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LEOMAR DO NASCIMENTO SANTOS, pretendendo a reforma da r. sentença de fls. 231/233-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O recorrente, através de sua defesa, busca, conforme razões acostadas no evento de número 7728596, fls. 44/51

Em contrarrazões lançadas (evento 7728596), o Ministério Público de Primeiro Grau (fls 54/56) pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, conforme parecer da Procuradoria contida no evento de número 8037538, manifestou-se quanto ao improvimento do recurso.

Observando presentes os pressupostos de admissibilidade do presente, passo a análise do mérito.

Antecedendo as questões trazidas pela Defensoria, necessário expor o contexto fático dos autos, até porque há questionamento quanto a incidência do concurso de pessoas nas razões apresentadas.

Narra a denúncia que dia 03 de junho de 2016, por volta das 22 horas, na Avenida Norte Sul, bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, o denunciado Leomar do Nascimento Santos e Tiago Ferreira do Nascimento, previamente ajustados e com união de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, empregada pela simulação de uso de arma de fogo, 01[um) aparelho celular, marca "Samsung", modelo S3 mini e uma carteira pessoal — da vitima Josiani Suprani Nunes.

Materialidade demonstrada nos autos conforme auto de apreensão de f.19 e auto de entrega de f.20.

Não há insurgência quanto a autoria, passando a defesa a buscar a aplicação da pena abaixo do mínimo legal com base no art. 65 do Código Penal, mais precisamente, tendo por base as circunstâncias atenuantes.

Embora sedutora a tese invocada pela peça recursal, entendo que já está pacificado pelos tribunais superiores que a interpretação almejada não se sustenta, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula n.º 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. No caso em tela, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em seu mínimo legal. Precedente. 3. Recurso Improvido. D
ata: 22/Jun/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0003703-97.2021.8.08.0035

Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL

É o caso dos autos em análise, razão pela qual, sem maiores delongas, não acolho a pretensão de fixação da pena-base abaixo do mínimo normativo, tendo por base a Súmula 231 e o entendimento já pacífico desta corte quanto ao tema.

Prossegue a defesa perseguindo a reforma da sentença ao pugnar pela exclusão da qualificadora pertinente ao concurso de pessoas. Para tanto afirma que, embora esteja demonstrado a participação do recorrente, este não produziu outros atos além de dirigir o veículo que foi utilizado pelo outro agente na subtração do bem da vítima.

No mesmo sentido da tese anterior, entendo que a pretensão de reforma não encontra amparo nos autos, tampouco na norma cogente, mais precisamente o que se extrai do art. 29 do Código Penal.

Dita a norma citada que:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Mutatis mutandis:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 2. O apelante, ao dar cobertura aos demais, teve atuação decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, em verdadeira divisão de tarefas, de modo que, nos termos do artigo 29 do CP, responde pelos mesmos fatos que os demais 3. 4. Recurso não provido.
Data: 06/Mar/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0005312-

6.2020.8.08.0047

Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Não encontrando amparo a reforma da sentença, seja pela não aplicação do art. 65 do CP a atenuar a pena abaixo do mínimo legal, tampouco pelo reconhecimento da participação do recorrente, entendo por manter irretocável o regime de cumprimento inicialmente fixado.

Em derradeira análise, quanto a concessão da gratuidade da justiça, já restou sedimentado nesta corte que o pleito deve ser dirigido ao juízo da execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)